Tribunal: TJSP
Processo: 0005991-58.2013.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Sonegação fiscal. Decisão de extinção da punibilidade pela prescrição. Insurgência ministerial. Súmula vinculante 24. Consumação do delito material contra ordem tributária que pressupõe a constituição definitiva do crédito através do lançamento. Assim, o termo inicial do prazo prescricional é a inscrição em dívida ativa, não a data da fraude aos livros fiscais.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Sonegação fiscal. Decisão de extinção da punibilidade pela prescrição. Insurgência ministerial. Súmula vinculante 24. Consumação do delito material contra ordem tributária que pressupõe a constituição definitiva do crédito através do lançamento. Assim, o termo inicial do prazo prescricional é a inscrição em dívida ativa, não a data da fraude aos livros fiscais. Precedentes do STJ. Prescrição não verificada. Transcurso de prazo inferior a 4 anos entre o lançamento do crédito e o recebimento da denúncia. Recurso ministerial provido para cassar a decisão de extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005991-58.2013.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos CARLOS
ROBERTO LIBONI, PAULO SATURNINO LORENZATO, EDMUNDO ROCHA
GORINI, MAURO SPONCHIADO, EDSON SAVÉRIO BENELI e ANTÔNIO JOSÉ
ZAMPRONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para cassar a decisão de extinção da punibilidade e determinar o
prosseguimento do feito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005991-58.2013.8.26.0597 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito 0005991-58.2013.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Recorrente: Ministério Público
Recorridos: Carlos Roberto Liboni, Paulo Saturnino Lorenzato,
Edmundo Rocha Gorini, Mauro Sponchiado, Edson Savério
Beneli e Antônio José Zamproni
VOTO No. 22.219
Recurso em sentido estrito. Sonegação fiscal. Decisão de extinção
da punibilidade pela prescrição. Insurgência ministerial. Súmula
vinculante 24. Consumação do delito material contra ordem
tributária que pressupõe a constituição definitiva do crédito através
do lançamento. Assim, o termo inicial do prazo prescricional é a
inscrição em dívida ativa, não a data da fraude aos livros fiscais.
Precedentes do STJ. Prescrição não verificada. Transcurso de
prazo inferior a 4 anos entre o lançamento do crédito e o
recebimento da denúncia. Recurso ministerial provido para cassar
a decisão de extinção da punibilidade.
Trata-se de recurso em sentido estrito,
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 425/426,
proferida em 05/09/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Angel Tomas
Castroviejo, da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, que,
com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, julgou extinta a
punibilidade de CARLOS ROBERTO LIBONI, PAULO SATURNINO
LORENZATO, EDMUNDO ROCHA GORINI, MAURO SPONCHIADO,
EDSON SAVÉRIO BENELI e ANTÔNIO JOSÉ ZAMPRONI.
Sustenta o parquet não ter ocorrido a
prescrição da pretensão punitiva, posto que o termo inicial para
cômputo do prazo prescricional deve ser a constituição definitiva do
crédito tributário (fls. 429/434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005991-58.2013.8.26.0597 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 437/441 e
442/448), a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls.
449) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
reclamo ministerial (fls. 456/462).
Razão assiste ao recorrente.
Conforme se extrai dos autos, os recorridos
foram denunciados como incursos no art. 1o, II, da Lei 8.137/90,
porque, no mês de abril de 2002, na qualidade de sócios da empresa
Smar Equipamentos Industriais Ltda., com propósito de fraudar a
fiscalização tributária, registraram notas fiscais emitidas por empresa
inidônea, cuja atividade havia sido encerrada no ano de 1999.
Assim,
os
recorridos
creditaram-se
indevidamente de ICMS, reduzindo o valor aos cofres públicos.
A questão posta nos presentes autos cinge-se
ao termo inicial para o cômputo da prescrição da pretensão punitiva.
A solução é encontrada pela leitura da súmula
vinculante no 24, in verbis:
Não se tipifica crime material contra a ordem
tributária, previsto no art. 1o, I a IV, da Lei
8.137/90, antes do lançamento definitivo do
tributo.
Conforme determinação judicial vinculante, o
delito material contra a ordem tributária depende, para sua
caracterização, do lançamento definitivo do crédito tributário, realizado
pela autoridade fazendária competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005991-58.2013.8.26.0597 -Voto no
4
O raciocínio se dá à medida que apenas é
possível juízo de certeza quanto aos verbos típicos suprimir e reduzir
após o julgamento definitivo do procedimento administrativo fiscal,
através do qual se irá apurar eventual tributo sonegado.
Como é sabido, o lançamento tributário é ato
administrativo vinculado, que constitui o crédito fazendário, sendo
requisito sine qua non à cobrança executiva da dívida. Portanto, na
seara jurídica, inexiste redução ou supressão de tributo antes do
lançamento, o qual se concretiza com a certidão de dívida ativa
CDA.
Desta feita, há de concluir-se que o crime
material contra a ordem tributária, para sua tipificação, depende da
constituição definitiva do crédito. Assim, inexistindo lançamento
também não se há falar em consumação e, consequentemente, não
se inicia o prazo prescricional.
Eis o entendimento pacífico no Superior
Tribunal de Justiça:
2. Conforme o enunciado da Súmula Vinculante
24 do Supremo Tribunal Federal - STF, "não se
tipifica crime material contra a ordem tributária,
previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei
8.137/90, antes do lançamento definitivo do
crédito do tributo". A Corte Suprema, ao revés
do sustentado pela defesa nas razões do
presente regimental, em julgamento proferido
logo após a aprovação da retrocitada súmula
vinculante, reconheceu se tratar de "mera
consolidação da jurisprudência da Corte, que,
há muito, tem entendido que a consumação
do crime tipificado no art. 1o da Lei 8.137/90
somente se verifica com a constituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005991-58.2013.8.26.0597 -Voto no
5
crédito fiscal, começando a correr, a partir
daí, a prescrição" (HC n. 85.051/MG, Segunda
Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de
1°/7/2005).
Nessa ordem de idéias, no caso concreto, a
constituição definitiva do crédito tributário,
decorrente da primeira infração ao art. 1o, I, da
Lei 8.137/90, ocorreu em 13/2/2007. Como
determina o art. 110, § 1o, do Código Penal -
CP,
"a
prescrição,
depois
da
sentença
condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, (redação anterior
à vigência da Lei n. 12.234/2010)".
Considerada a reprimenda fixada (2 anos e 8
meses de reclusão, em regime aberto), a
prescrição da pretensão punitiva ocorre em 8
anos, nos termos dos arts. 109, IV, 110, § 1o,
do Código Penal. Nesse contexto, não houve
decurso de tal lapso temporal entre os marcos
interruptivos.
3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ, AgRg no EREsp 1524528/PE, 3a Seção,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 23/10/2019,
grifamos)
No caso em tela, a constituição definitiva do
crédito tributário se deu apenas em 20/06/2011, sendo este o dies a
quo do prazo prescricional.
A denúncia, por sua vez, foi recebida em
05/03/2015, portanto, menos de 4 anos após o início do prazo
prescricional.
Cabe anotar, ainda, tratar-se de prescrição
pela pena máxima em abstrato, qual seja, 5 anos, de forma que a
prescrição se daria após 12 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005991-58.2013.8.26.0597 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso ministerial para cassar a decisão de extinção da
punibilidade e determinar o prosseguimento do feito.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator